Tribunal: TJBA
Processo: 8034612-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034612-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS DOS ANJOS COSTA

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: A. J. D. S. C. e outros

Advogado(s)
:
IVANEIDE MIRANDA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Na fixação dos alimentos provisórios deve-se levar em conta o binômio necessidade-possibilidade, presumindo-se a necessidade do alimentando menor de idade.

II - Não tendo o Agravante demonstrado cabalmente a impossibilidade de arcar com o percentual de 20% dos seus rendimentos líquidos a título de alimentos, e considerando a sua renda, deve ser mantida a decisão agravada.

III - O fato do alimentante ter constituído nova família não o exime da obrigação alimentar em face da filha menor, que goza de prioridade.

IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Recurso de Agravo de Instrumento nº 8034612-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante MARCOS DOS ANJOS COSTA
e como
Agravada A. J. D. S. C, representada por VALDINEA COSTA DE SENA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto